Tribunal: CARF
Processo: 19985.722779/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.722779/2017-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.916 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
SALETE KOZEL TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções de despesas médicas
com André Luís Carlsson Gomes e Yorrana Tokuno.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Bri to - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.722779/2017-66
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722779/2017-66

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

PROCESSO
Trata-se de processo de Impugnação em face de obrigação tributária relativa a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, lavrado mediante Notificação de Lançamento
(fl. 103) na data de 22/05/2017.
LANÇAMENTO
Foi procedida a Revisão de Declaração de IRPF com lançamento fiscal referente ao
exercício 2015 devido a imposto suplementar de R$ 6.226,30.
Em resumo, segundo o Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e demais relatórios
integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do
procedimento fiscal:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: 22.641,10.
Conforme disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999 todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação. Não
acatamos a dedução das despesas médicas e com plano de saúde tendo em vista que os
comprovantes de pagamento referem-se ao ano-calendário de 2015 (exercício 2016) e
não podem ser utilizados para o ano-calendário de 2014 (exercício 2015).
Houve a cientificação do sujeito passivo deste processo fiscal em 01/06/2017.
IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou impugnação em 22/06/2017 em que contesta o lançamento
mediante apresentação de documentos comprobatórios.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
Dispensa de Ementa
Ementa dispensada conforme Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 18/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722779/2017-66

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
glosa sobre deduções de despesas médicas realizadas, no valor total de R$ 13.135,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante no Termo Circunstanciado (e-fls. 12), apontado pela autoridade lançadora:
Conforme disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999 todas
as deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação.
Não acatamos a dedução das despesas médicas e com plano de saúde tendo em vista
que os comprovantes de pagamento referem-se ao ano-calendário de 2015 (exercício
2016) e não podem ser utilizados para o ano-calendário de 2014 (exercício 2015).
No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade de
tais despesas médicas (e-fls. 117/118), foi a seguinte:
C.2) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas visto que o recibo
não consta endereço e o valor do tratamento da especialidade médica justifica a
exigência de documentação complementar (laudo médico) ou a efetiva quitação
mediante ou cheque ou documentação bancária.
nome Emissor
pags
Vlr Doc
Tipo
Doc
Ref
Comprob
Obs
Comprob
Memo
Comprob
ANDRÉ LUÍS CARLSSON
GOMES
13-
14
12.185,00
Recibo
Odontologia

Sem endereço.
Não aceito
C.3) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas visto que o recibo
não consta endereço e o valor conjunto do tratamento da especialidade médica
justifica a exigência de documentação complementar (laudo médico) ou a efetiva
quitação mediante ou cheque ou documentação bancária.
nome Emissor
pags
Vlr Doc
Tipo Doc
Ref Comprob
Obs Comprob
Memo Comprob
YORRANA TOKUNO
14
450,00
Recibo
Odontologia

Sem endereço.
Não aceito
C.5) Considerar ineficaz para a dedução de despesas médicas visto que o objeto
da prestação, apesar de proporcionar bem estar, não se enquadra nas hipóteses de
dedutibilidade.
nome Emissor
pags
Vlr
Doc
Tipo
Doc
Ref Comprob
Obs
Comprob
Memo Comprob
ELIANE
TAGLIARI
21
500,00
Recibo
Terapia
Estética
Drenagem
Não prestação médica. Não
aceito.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722779/2017-66

§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade fiscal para a glosa das despesas
médicas foi a sua falta de comprovação, pois os comprovantes apresentados eram de ano-
calendário diverso ao do constante no lançamento.
Já a decisão de piso manteve a glosa porque os recibos apresentados não
continham o endereço do prestador de serviços. Registrou, ainda, que o valor das despesas
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722779/2017-66

justificariam a exigência de documentação complementar (laudo médico) ou a efetiva quitação
mediante cheque ou documentação bancária.
Por fim, considerou que a terapia estética (drenagem) não pode ser aceita porque
não é prestação de serviço médico,
Pois bem, passemos a análise do caso concreto.
A interessada apresentou recibos (e-fls. 13/14 e 21); e extratos bancários (e-fls.
24/51), a fim de comprovar a regularidade de suas deduções.
No que diz respeito a ausência do endereçamento do prestador dos serviços nos
recibos apresentados, colaciono parcialmente a Solução de Consulta Interna no 7/2015 que
aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722779/2017-66

Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Desta forma, julgo que a ausência do endereço do prestador de serviço nos
recibos, por si só, seja insuficiente para glosar as deduções com despesas médicas.
Além disso, pelo explicitado anteriormente, entendo que são inapropriadas as
exigências para comprovação do efetivo pagamento estabelecida pela decisão anterior.
Assim, após análise da documentação probatória acostada aos autos, entendo que
a recorrente logra êxito em comprovar a regularidade de seus dispêndios médicos com André
Luís Carlsson Gomes e Yorrana Tokuno, no valor total de R$ 12.635,00.
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções.
Noutro giro, concordo com a manutenção da glosa sobre os serviços prestados por
Eliane Tagliari (drenagem), por falta de previsão de legal para sua dedutibilidade.
Conclusão
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.916 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.722779/2017-66

Por todo o exposto, considero que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar,
parcialmente, a regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento,
conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções de despesas médicas com André Luís
Carlsson Gomes e Yorrana Tokuno.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 148
DF CARF MF
Original